Tribunal: TJMT
Processo: 1014097-05.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014097-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CHESTER RICARDO AGOSTINI - CPF: 834.914.301-00 (ADVOGADO), FERNANDA TERESINHA MARCHIORO - CPF: 003.803.381-06 (AGRAVANTE), NIDERA SEMENTES LTDA. - CNPJ: 07.053.693/0001-20 (AGRAVADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), FERNANDA GIBERTONI CARLIER - CPF: 334.860.798-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

FERNANDA TERESINHA MARCHIORO

AGRAVADO
(S):

NIDERA SEMENTES LTDA.

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA -
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MILHO EM GRÃOS COM PREÇO FIXO E ENTREGA FUTURA
- PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM PRÁTICA DE ATOS CONSTRITIVOS - PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA O INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE

- AFRONTA À UNIRRECORRIBILIDADE

– ACOLHIMENTO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Viola, por vias transversas, o princípio da unirrecorribilidade a interposição de recurso, nos autos de processo executivo, contra decisão que se limitou a determinar o prosseguimento do procedimento
, quando o objetivo do executado recorrente é atacar a decisão prolatada nos embargos à execução, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, cujo prazo recursal ainda sequer teve início em função dos embargos aclaratórios contra ela opostos.

A admitir-se o presente recurso, significaria chancelar clara violação do princípio da unirrecorribilidade, posto que isso permitiria a interposição de dois agravos sucessivos contra um único conteúdo decisório.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

FERNANDA TERESINHA MARCHIORO

AGRAVADO
(S):

NIDERA SEMENTES LTDA.

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
FERNANDA TERESINHA MARCHIORO
,

contra a decisão singular proferida na
Execução por quantia certa
n. 1007911-47.2017.8.11.0041 ajuizada por
NIDERA SEMENTES LTDA.
, a qual, a despeito da pendência de apreciação dos
embargos de declaração
opostos pela executada agravante nos autos dos
Embargos à Execução
n. 1044959-64.2022.8.11.0041 quanto ao indeferimento do pedido de efeito suspensivo, à vista da possível omissão quanto à arguição de nulidade da cláusula de eleição de foro, autorizou o prosseguimento da execução embargada, com a penhora de bens e valores pertencentes à agravante, assim como o respectivo bloqueio.

Narra a recorrente que, com base em
contrato de compra e venda de milho em grãos com preço fixo e compromisso de entrega futura
, registrado sob o n. 50009, a agravada ajuizou
Execução por quantia certa
n. 1007911-47.2017.8.11.0041 em face da ora recorrente que, uma vez citada, opôs os
Embargos à Execução
n. 1044959-64.2022.8.11.0041, postulando, de início, a concessão de
efeito suspensivo
.

Relata que, no entanto, tal pedido foi indeferido pelo magistrado singular sob o fundamento de que, além de o juízo não se encontrar seguro, a questão de fundo demandaria dilação probatória.

Registra que, inconformada, opôs há mais de dois meses e meio,
Embargos Declaratórios
em face dessa decisão, por compreender que esta teria se revelado omissa ante a ausência de apreciação da preliminar de incompetência do juízo, a partir da arguição da nulidade/ineficácia da cláusula de eleição de foro, sendo que, até a presente data, os referidos aclaratórios não foram apreciados na origem.

Esclarece que, além disso, a agravada exequente também já ofertou
Impugnação
aos
Embargos à execução
, pugnando, preliminarmente, pela extinção da referida peça defensiva, sem resolução de mérito, ante a existência de
Cláusula Compromissória Arbitral
no contrato que embasa a execução.

Alega que, a despeito da pendência da apreciação dos embargos declaratórios que opôs e do pedido de extinção dos embargos à execução, o juízo de origem deferiu o prosseguimento da execução, autorizando o avanço sobre o patrimônio da agravante e a quebra de sigilos, imprimindo um cenário de incertezas, e dessa forma, se encontra impedida de se voltar contra o mérito da decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

Inconformada, sustenta que embora não ignore que na linha do §1º do art.919 do CPC/15, o deferimento do postulado efeito demande a demonstração dos requisitos da tutela provisória, assim como a garantia do juízo através de penhora, depósito ou caução, haveria, no caso, peculiaridades capazes de dispensar a segurança do juízo e a própria a dilação probatória, vez que a arguição defensiva de ausência de título executivo hábil foi comprovada pela própria agravada exequente, a qual juntou aos autos executivos um título sem assinatura de duas testemunhas, falta que seria impassível de correção após o ajuizamento da execução.

Afirma que a questão suscitada pela agravante nos seus embargos – qual seja, a carência de ação por ausência de título executivo – é de ordem pública e sumariamente verificável, dispensando não só a instrução, como também a desnecessidade de segurança do juízo.

Aduz também que, em função da oposição dos embargos aclaratórios, a decisão que indeferiu o efeito suspensivo não se encontra estabilizada, tornando temerário o prosseguimento da execução.

Invoca, ainda, precedentes do STJ no sentido de que, diante da pendência de análise de validade de
Cláusula Compromissária Arbitral
– arguida pela exequente na
Impugnação
oposta nos
embargos à execução
– mister que seja previamente analisada a questão da competência para apreciação dos questionamentos relativos à validade do contrato exequendo, antes de se permitir o avanço da execução sobre o patrimônio da executada agravante.

Com tais argumentos, pugnou pelo deferimento da tutela recursal de urgência, de modo a suspender a produção dos efeitos da decisão que deferiu atos executivos expropriatórios e quebra de sigilo, sob pena de inviabilizar o processo produtivo da agravante, bem como a impossibilidade de cumprimento de outras obrigações desta.

No mérito, pleiteia suspensão do Processo de Execução n. 100791147.2017.8.11.0041, enquanto não analisado e estabilizado o mérito quanto à validade da
Cláusula Compromissária Arbitral
no processo de
Embargos à Execução
n. 1044959-64.2022.8.11.0041 e o próprio mérito da impugnação caso remetida a matéria ao juízo administrativo arbitral.

A liminar recursal foi deferida
em parte, pelo E. Des.
Sebastião de Moraes Filho
, em substituição legal a essa relatora, tão somente para vedar o levantamento de valores que eventualmente possam vir a ser bloqueados em função da decisão agravada, até ulterior deliberação, conforme decisão de ID. n. 172894666.

Contrarrazões no ID. n. 175576155 pugnando, preliminarmente, pela inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade e extrapolação dos limites decisórios da r. decisão agravada e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de recurso interposto contra decisão que autorizou o prosseguimento da execução embargada, com a penhora de bens e valores pertencentes à agravante, assim como o respectivo bloqueio, na pendência de apreciação dos
embargos de declaração
opostos pela executada agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo nos autos dos
Embargos à Execução
por ela opostos.

Da inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade e extrapolação dos limites decisórios

Em preliminar suscitada em sede de contrarrazões, a exequente agravada alega que o recurso não merece ser conhecido ante a
clara ofensa ao princípio da unirrecorribilidade e extrapolação dos limites decisórios.

Explica, nesse viés, que diante da impossibilidade da interposição de agravo de instrumento contra o efeito suspensivo antes da análise dos mencionados embargos de declaração, a agravante assim o fez, a pretexto de dirigir-se contra a decisão proferida na Execução, a qual apenas deferiu e juntou nos autos as pesquisas de bens realizados em nome da executada.

No mérito do recurso, a agravante estaria a rebater os fundamentos da decisão proferida nos
Embargos à Execução
, que é objeto dos embargos de declaração pendentes de apreciação, extrapolando os limites da decisão que reputa agravada.

No mais, afirmou a agravada que, caso realmente entendesse que o juízo
a quo
estaria moroso para análise de seus embargos de declaração, como sugerido no agravo de instrumento, caberia a executada agravante desistir dos aclaratórios na origem e interposto este agravo de instrumento contra a referida decisão, e não interpor agravo de instrumento contra a decisão agravada nos autos da execução, abordando o mérito da decisão proferida nos embargos à execução, o que seria tecnicamente ilegal e inviável.

Nesse particular, a preliminar suscitada pela agravada merece ser acolhida de modo a reconhecer a inadmissibilidade do recurso.

Segundo o princípio da unirrecorribilidade ou unicidade
“Para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto pelo ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais outro visando a impugnação do mesmo ato judicial.”
(JORGE
JR., Alberto Gossom.
Principles concerning the right to appeal to a higher Court on the context of the Brazilian Code of Civil Procedure/2015
. Revista dos Tribunais, v. 2017, p. 02-15, 2017)

Assim,
“o princípio, na verdade, busca atender às exigências de operacionalidade do sistema recursal, evitando a acumulação de impugnações sob o mesmo fundamento”
. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 22 ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 740, livro digital)

No caso, conforme bem destacou a parte credora, a agravante lançou mão do presente recurso manejado contra a decisão que, em autos de ação de execução, se limitou a autorizar o prosseguimento do procedimento executivo, com o fito de, na realidade, atacar a decisão prolatada embargos à execução, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à referida peça defensiva, cujo prazo recursal sequer teve início em função dos embargos aclaratórios contra ela opostos.

Ou seja, na realidade, a agravante tenta impugnar de antemão, através de recurso interposto nos autos da
execução
, resultado desfavorável que obteve nos
embargos à execução
, contra a qual caberá recurso de agravo de instrumento, a ser interposto a tempo e modo.

A admitir-se o presente recurso, estaríamos por vias transversas, chancelando a violação do princípio da unirrecorribilidade, posto que isso permitiria a interposição de dois agravos sucessivos contra um único conteúdo decisório.

Ademais, também nos termos das contrarrazões, a discussão que o recorrente tenta travar no presente agravo – ou seja, o preenchimento ou não dos requisitos do
§1º do art.919 do CPC/15 –
escapa da abrangência da decisão agravada.

Dessa forma, inadmissível o presente recurso.

Forte nessas razões,
acolho a preliminar
de não conhecimento do recurso, ficando revogada a decisão de ID. n.
172894666.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023